Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719715-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO SPINA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DESVALORIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. I – Diante da razoabilidade dos critérios adotados no laudo pericial judicial para a fixação da quantia indenizatória relativa à desvalorização do imóvel, por ausência de pista de caminhada e de praças de lazer no empreendimento imobiliário, bem como pela impossibilidade de utilização das instalações da Academia de Tênis de Brasília, deve ser mantida a r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos periciais. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 104 e 394, ambos do Código Civil, asseverando cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto entende que o laudo pericial não deveria ter sido homologado, porque o valor apurado pela perita judicial não se mostra condizente com a realidade do empreendimento imobiliário. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 104 e 394, ambos do CC, uma vez que a tese recursal não corresponde aos dispositivos legais tidos por violados, restando o apelo deficiente, o que atrai o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Não ficou demonstrado o alegado equívoco nos cálculos elaborados pela Perita Judicial, que apontou a indenização total no valor de R$ 34.980,21, em março de 2019, nem os supostos prejuízos à agravante-executada, pois a definição da quantia indenizatória decorre da condenação que lhe foi imposta nos autos originários. Em conclusão, a pretensão da agravante-executada de revisão do laudo pericial judicial ou de substituição da Perita improcede, por isso deve ser mantida a r. decisão, que homologou o laudo pericial judicial” (ID 13197857). Para infirmar tal conclusão seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1559356/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027